Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-95.2023.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-95.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EMPREZZERRE LTDA - CNPJ: 29.623.153/0001-77 (APELANTE), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (APELADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Felix da Rocha e Emprezzerre Ltda contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução ajuizada por Alan Rafael Guterres, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegam que o cheque executado decorre de relação de agiotagem e requerem a inversão do ônus da prova sob o fundamento de se tratar de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial contábil e prova testemunhal; (ii) determinar se a alegação de agiotagem desconstitui a obrigação cambiária representada pelo cheque; e (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque é título de crédito regido pela Lei no 7.357/85, caracterizado pela autonomia, abstração e literalidade, sendo sua exigibilidade independente da relação jurídica subjacente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de agiotagem, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação cambiária, cabendo ao embargante o ônus de comprovar a irregularidade do título, conforme art. 429, I, do CPC.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à execução do cheque, pois a relação jurídica subjacente se insere no âmbito do direito civil e cambial, afastando a incidência do art. 6o, VIII, do CDC.

6. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria discutida for exclusivamente de direito ou quando a prova pretendida for irrelevante, nos termos do art. 330, I, do CPC. No caso, a prova pericial e testemunhal requerida era desnecessária para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. O cheque, por sua autonomia e abstração, é título hábil para fundamentar a execução, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente.

2. A alegação de agiotagem não afasta, por si só, a exigibilidade do cheque, cabendo ao embargante o ônus da prova.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à execução de cheque, pois se trata de relação regida pelo direito cambial.

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial e testemunhal é desnecessária para a solução da controvérsia, permitindo o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SEBASTIAO FELIX DA ROCHA
e
EMPREZZERRE LTDA
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” opostos pela própria parte recorrente, em face de “Execução” ajuizada por
ALAN RAFAEL GUTERRES
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

242932196),

julgou improcedentes os Embargos à Execução.
Condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à razão de 10% do valor atualizado da causa.

Os apelantes em suas razões
(ID.

242932198) sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois lhes foi negada a produção de prova pericial contábil e a oitiva das partes, essenciais para demonstrar a existência de juros abusivos e ameaças. Argumentam que a negativa dessas provas viola o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Defendem que a autonomia do título de crédito não pode prevalecer diante da prática de agiotagem, pois essa ilicitude macula a causa subjacente da obrigação, tornando o cheque nulo de pleno direito, nos termos do artigo 913, inciso III, do Código Civil. Afirmam que os autos contêm elementos suficientes para indicar a cobrança abusiva de juros e que a sentença recorrida ignorou esses indícios ao validar a execução.

Pleiteiam a inversão do ônus da prova, pois entendem que a relação entre as partes configura uma relação de consumo, em que os apelantes estão em situação de vulnerabilidade. Com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, requerem que o apelado seja responsável por demonstrar a legalidade da dívida e a ausência de juros abusivos.

Requerem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a desconsideração da autonomia do título por agiotagem e a inversão do ônus da prova, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a produção das provas requeridas.

Contrarrazões sob ID. 242932203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Embargos à Execução opostos por SEBASTIÃO FELIX DA ROCHA e EMPREZZERRE EIRELE contra a pretensão executiva de CARLOS ALEXANDRE GUTERRES nos autos do processo no 1002129-97.2023.8.11.0025.

Os embargantes narram que o cheque no 850098 faz parte de uma relação negocial mais ampla, envolvendo outros três títulos de crédito emitidos ao exequente, e que a dívida decorre de empréstimos com juros abusivos, configurando agiotagem.

Sustentam ter tomado R$ 1.113.844,32 em empréstimos entre 2019 e 2021, adimplido R$ 793.954,90 e mantido um saldo de R$ 750.000,00 referente aos cheques discutidos. Alegam que os credores fracionaram a cobrança para dificultar a contestação integral da dívida. Defendem que, com juros legais e correção monetária, a dívida seria de R$ 319.889,42 e, quanto ao cheque executado, de R$ 85.064,54, havendo um excesso de R$ 114.935,46.

O magistrado de 1o grau concluiu que o cheque é título autônomo, abstrato e literal, cuja exigibilidade independe da comprovação do negócio subjacente. Como a embargante não negou a assinatura nem alegou que o título estava em branco, não havia motivo para discutir seu preenchimento. A tese de preenchimento abusivo foi afastada com base no art. 429, I, do CPC, que impõe o ônus da prova a quem alega, sendo insuficiente a mera alegação de agiotagem.

Irresignadas, as partes interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese no cerceamento de defesa; que o cheque executado decorre de relação de agiotagem e necessidade de inversão do ônus da prova.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual analiso em conjunto com mérito recursal.

Inicialmente, cumpre assentar que no presente caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a execução de cheque decorre de normas do direito cambial, e não de relações de consumo.

O cheque é um título de crédito regido pela Lei no 7.357/85 e se caracteriza pela autonomia, abstração e literalidade, tornando sua exigibilidade independente do negócio jurídico subjacente. Assim, eventuais alegações sobre a relação entre as partes não afetam a obrigação cambiária, afastando a incidência das normas consumeristas.

Constata-se, a partir do título anexado à exordial, que este foi emitido pela própria apelante. Ademais, a embargante não contesta a existência do cheque, limitando-se a alegar que o referido título decorre de prática ilícita – agiotagem – com a cobrança indevida de juros e correção monetária.

In casu
, é entendimento das cortes superiores que, subscrita a cártula pelo próprio embargante, indiscutível, em regra, a causa subjacente.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp no 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Na hipótese dos autos, a própria emitente/embargante reconhece a existência do cheque e que foi dado para pagamento de um empréstimo.

Assim, tem-se por formalmente regular o título apresentado, ou seja, preenchidos os requisitos elencados nos incisos do artigo 1o da Lei Federal no 7.357/83 – Lei do Cheque, tendo a parte apelada demonstrado o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC.

Em relação à prova pericial pretendida pelo apelante, é cediço que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, com supedâneo no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, posto que desnecessária maior produção de provas.

Não se configura cerceamento de defesa nos autos. A produção da prova testemunhal pretendida, que visa unicamente à demonstração da incidência de juros abusivos, mostra-se despicienda para a solução da controvérsia. Sua irrelevância para o deslinde da causa torna a instrução impertinente, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.

Corroborando com o caso dos autos, colaciona-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINARES NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ARTIGO 514 DO CPC) E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM O CREDOR A LEGITIMAR A EMISSÃO DO TÍTULO – DESNECESSÁRIA ALUSÃO À CAUSA DEBENDI – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO EMBARGANTE – AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INSUFICIÊNCIA –

ARTIGO 401 DO CPC – VALORDO DÉBITO MAIOR QUE O DÉCUPLO DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO CDC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA COMPUTADAA PARTIRDO VENCIMENTO (EMISSÃO DO CHEQUE) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, mormente quando incontestável a assinatura do próprio embargante no título.

Demonstrado pelos documentos apresentados na ação monitória o fato constitutivo do direito do autor, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos deste direito (artigo 333, II, do CPC), sendo descabida, no caso, a inversão do ônus da prova diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações de cunho eminentemente civis.
Inexistindo quaisquer indícios de que a emissão e o repasse do cheque tenha se dado de forma criminosa, há que ser mantida a sentença que rejeitou os embargos monitórios, principalmente se o embargante pretende provar suas alegações por meio de prova testemunhal, quando o valor do débito é superior ao décuplo do salário mínimo vigente (art. 401 do Código de Processo Civil (...). [...]” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 72102/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade

Addario, j. em 19/02/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – AFASTADA– RECURSO INTERPOSTO NA FORMA ESTABELECIDA EM LEI – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 514, II, DO CPC – PREJUDICAL DE MÉRITO – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Mesmo que não realizada a audiência preliminar, esta não se mostra imprescindível, já que a parte teve outras oportunidades para expressar sua vontade de entabular acordo e produzir provas. Ausência de prejuízo. O não colhimento de testemunho, em virtude de sua desnecessidade, não acarreta prejuízo processual que possa gerar a nulidade da sentença. Autorização de julgamento antecipado da lide pelo artigo 330, I, do CPC. [...]” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 44166/2013, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 11/09/2013) (g.n.).

Assim, não tendo o conjunto probatório evidenciado que os títulos foram originados de forma irregular, tampouco comprovado a alegada má-fé da embargada, não há fundamento para sua desconstituição. Em caso de dúvida, deve prevalecer a força da cambial, por se tratar de título autônomo e abstrato, apto, por si só, a comprovar a existência do crédito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025